Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida objetivando a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo autor.
2. Na origem, o autor/recorrido ajuizou ação em face da ré/recorrente, no qual alega que transitava com seu veículo pela via SPO - Setor Policial, sentido via W5 Sul na faixa do meio, enquanto o veículo da requerida transitava na faixa da esquerda, a qual tem sentido obrigatório para a Via Est. St. Policial Militar, sentido Taguatinga, quando teve seu veículo abalroado na lateral esquerda pelo veículo de propriedade da requerida; a requerida alegou que estava parada em sua faixa, perpendicularmente à via do autor, aguardando a abertura para que pudesse entrar na via perpendicular à sua esquerda, quando o veículo do Autor colidiu com o seu, danificando ambos os carros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a comprovação da responsabilidade pelos danos causados na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os croquis juntados pelo autor, juntamente com as fotos dos veículos, especialmente o da requerida, comprovam a versão do autor, enquanto a requerida não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, estando comprovado nos autos que a requerida trafegava pela faixa da esquerda, que tinha como sentido obrigatório seguir o sentido à esquerda na pista de cruzamento; e que o autor trafegava pela faixa do meio, que poderia tanto virar à esquerda, quanto seguir em linha reta; e que, em vez de fazer a devida conversão, a requerida não seguiu no sentido obrigatório e colidiu na lateral traseira do veículo do autor.
5. As imagens juntadas pelo autor demonstram que a via possuía marcação no solo de linhas simples contínuas - LMS1, deixando claro o sentido que cada veículo poderia seguir, de modo que, por não ter obedecido a sinalização horizontal e por não ter observado o dever de atenção e cuidado previsto nos arts. 28 e 34 do CTB, a recorrente é responsável pelo acidente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade diante a gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários, pois não apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; CPC, art. 373.